Tribunal: TJBA
Processo: 8056500-58.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056500-58.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO CSF S/A Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR APELADO: VIVIANE BARRETO DA SILVA Advogado(s):GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE EMENTA E CONTEÚDO DECISÓRIO. EMENTA REFERENTE A PROCESSO DISTINTO. CONTRADIÇÃO INTERNA CONFIGURADA. VÍCIO SANÁVEL. RETIFICAÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DECISÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha reconhecido e dado provimento ao recurso de apelação em sua fundamentação, voto e parte dispositiva, constou equivocadamente na ementa referência a matéria completamente diversa ("PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)", "ALEGAÇÃO DE DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL" e "PRESCRIÇÃO DECENAL"), quando o caso versa sobre Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, bem como constou "RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" ao invés de "RECURSO CONHECIDO E PROVIDO". O embargante apontou a existência de erro material a ser corrigido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material e contradição interna na ementa do acórdão, a justificar a correção via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A decisão embargada apresenta erro material manifesto, pois a ementa refere-se a matéria completamente diversa daquela efetivamente julgada nos autos, bem como indica resultado de julgamento divergente do que consta no voto e na parte dispositiva. 4. O vício consiste em erro material sanável, pois houve mera inexatidão na redação da ementa, sem qualquer alteração do julgamento em si, o que dispensa a intimação da parte contrária (CPC, art. 1.024, §2º). 5. A retificação é necessária para garantir coerência interna do julgado, refletir adequadamente a matéria discutida nos autos e viabilizar a compreensão e cumprimento regular da decisão. 6. A advertência quanto à eventual reiteração de fundamentos já apreciados se impõe, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e providos para retificar a ementa do acórdão, excluindo-se a referência equivocada a "PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)", "ALEGAÇÃO DE DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL" e "PRESCRIÇÃO DECENAL", bem como a expressão "RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO", fazendo constar a seguinte ementa: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CLÁUSULA ESPECÍFICA. REGISTRO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU ILEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." Tese de julgamento: "1. Erro material na ementa do acórdão que diverge do conteúdo decisório e refere-se a matéria distinta da efetivamente julgada configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. 2. A correção formal da ementa não implica reexame do mérito nem enseja a necessidade de intimação da parte adversa, conforme art. 1.024, §2º, do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.024, §2º; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8056500-58.2025.8.05.0001, em que figura como embargante Banco CSF S/A e como embargada Viviane Barreto da Silva, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto. Presidente/Relator